Tribunal: TCU
Processo: 023.019/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7316/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.019/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Cesar Lopes Ferreira (XXX.838.417-XX); Arthur Lucio Estevao da Silva (XXX.141.207-XX); Eurico Santos Baldotto (XXX.575.207-XX); Gilmir Maria Fagundes Borges Ortolon (XXX.840.727-XX); Ivan Rodrigues Vieira (XXX.538.257-XX); Jose Salmento da Silva (XXX.640.407-XX); Margarida Bittencourt Braganca Mesquita (XXX.386.881-XX); Maria Auxiliadora Florencio de Alencar Rodrigues (XXX.222.547-XX); Maristela Fernandes Carneiro (XXX.594.307-XX); Walmir da Fraga Botelho (XXX.339.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.